Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708264-93.2024.8.07.0020 APELANTE: ROSANE MENDES PARMAGNANI APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO À apelante-autora, Rosane Mendes Parmagnani, para que se manifeste, em cinco dias, sobre eventuais (i) ausência de impugnação específica, suscitada pelo apelado-réu nas contrarrazões do recurso (id. 69803136), e (ii) existência de inovação recursal, esta suscitada de ofício, notadamente quanto às alegações de disponibilidade de margem consignável ao tempo da contratação, “conduta imoral e costumeira” do Banco-réu e que esse "não possui um bom relacionamento com seus clientes", arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC. P. I. Brasília - DF, 24 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora